Tribunal: TJPA
Processo: 0812479-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812479-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS COSTA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0812479-88.2024.8.14.0000

PACIENTE:
LUCAS COSTA GOMES

IMPETRANTE: PATRICIA GONÇALVES DA SILVA (
OAB/PA Nº 33.041)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PACIENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LIMINAR CONCEDIDA EM REGIME DE PLANTÃO PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA ALEX PINHEIRO CENTENO NO DIA 29/07/2024. MANTIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO JÁ DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O PACIENTE REALMENTE APRESENTA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, QUE O IMPOSSIBILITA DE ARCAR COM O VALOR DA FIANÇA ARBITRADA, E AINDA, SOMENTE A ELE FOI IMPOSTA A OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE FIANÇA, SEM DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS.
IN CASU,
O PACIENTE NÃO PARTICIPOU DIRETAMENTE DO CRIME DE ROUBO, POIS TERIA FICADO RESPONSÁVEL PELA OCULTAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME, O QUE DENOTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA LHE IMPOR A FIANÇA EM DISTINÇÃO AOS DEMAIS FLAGRANTEADOS.

2.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – ACOMPANHANDO OS TERMOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
SUBSTITUINDO A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA CAUTELAR DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES, ÀS QUAIS JÁ FORAM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
:
I- PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, ESTABELECIMENTOS NOTURNOS OU SIMILARES, NOS QUAIS HAJA VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA, II- RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO, A PARTIR DAS 22H ÀS 05H, III – PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA, POR PRAZO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS, SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO; E IV – COMPARECIMENTO TRIMESTRAL EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, no sentido de ratificar a liminar outrora deferida, a fim de que seja dispensada a fiança e garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão já definidas pelo juízo primevo.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

53ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJE, com início no dia 20 de agosto de 2024 e término no dia 22 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCAS COSTA GOMES
, objetivando a concessão da ordem para que lhe seja garantida a liberdade provisória sem fiança.

Relata a Impetrante (fls. 03/10, ID nº 21029387),
que o Paciente foi preso em flagrante delito em 27/07/2024, sob a acusação da prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, juntamente com mais 3 indivíduos, um deles adolescente.

Alega, a impetrante que, apesar da autoridade policial não ter representado pela prisão preventiva do Paciente, e ainda que a magistrada tenha concedido a ele os benefícios da liberdade provisória, atrelados à medidas cautelares diversas da prisão, impôs somente ao Paciente o pagamento de fiança – no valor de R$-2.824,000 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), sem qualquer fundamentação e sem fazer qualquer distinção em relação aos demais flagranteados, o que entende configurar coação ilegal passível de
habeas corpus
. Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, para que lhe seja garantida a liberdade provisória sem fiança. E no mérito, a confirmação.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão, despachados pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, ao qual
concedeu a liminar
, apenas para dispensar o pagamento de fiança, mantendo as medidas cautelares impostas no
decisum
, até o julgamento do presente
writ
, no dia 29/07/2024. (fls. 131/134, ID nº 21037159).

Recebidos os autos, solicitei pedido de informações a autoridade ora coatora (fl. 148, ID nº 21099348).

Às fls. 157/160 (ID nº 21193023), a Autoridade Coatora informou:

a) Síntese dos autos:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante em que LUCAS COSTA GOMES e outros foram autuados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP c/c Art. 244-B do ECA.

- Descreve a autoridade policial que, no dia 27.07.2024, os policiais militares apresentaram os presos em flagrante os nacionais de nome Darley de Souza Conceição, Lucas Costa Gomes e Werlison Rocha Lima, além de terem apreendido o adolescente Kennedy Ferreira Barros, pelo crime de roubo qualificado e ato infracional análogo.

- A vítima do referido roubo teria descrito toda a ação delituosa, em suma, que, no dia 26/07/24, por volta das 20h30, estava em sua residência junto com seu marido, sua filha, sua mãe, seus tios, seus tios e sobrinhos; que os seus sobrinhos estavam no terreno, em frente à sua casa, quando foram abordados por 3 homens armados, enquanto um nacional aguardava num veículo HB20 escuro, placa QLN0B04 com a logo da UBER; que esses homens renderam e forçaram os seus parentes a entrarem na casa; que os nacionais pegaram cerca de 8 celulares das vítimas, bem como o cordão de ouro do seu esposo, um relógio dourado de sua amiga, duas televisões e pegaram a chave de sua motocicleta, mas não subtraíram o veículo. Que exigiram dinheiro, mas como as vítimas não tinham em espécie, os homens saíram da casa.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Recebidos os autos do flagrante, em 28 de julho de 2024, foi concedida, mediante decisão do juízo (ID 121513350), ao ora paciente, liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, mediante
aplicação de fiança
, fixada em 02 (dois) salários-mínimos, vale dizer, R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), com fulcro no art. 325, I, do CPP.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:
Neste ponto, cabe informar que o paciente é primário e responde a outros processos.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente está solto após concessão de liminar, que dispensou o pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares impostas no
decisum
, até o julgamento do presente
Habeas Corpus
.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O procedimento está aguardando a conclusão do inquérito policial.

Nessa Superior Instância
(fls. 162/166, ID nº 21247243)
,
a Procuradora de Justiça através da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
,
do
writ,
confirmando-se a liminar concedida, com a manutenção das medidas cautelares impostas.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

A teor do art. 310 do CPP,
o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente
: "I. relaxar a prisão ilegal; ou II. converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III. conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
".

A pretensão contida na presente ação mandamental
merece
acolhida, conforme explanarei a seguir.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva em prol do paciente,
in verbis
:

“(...)
Vê-se, portanto, que somente ao Paciente foi imposta a obrigatoriedade do pagamento de fiança, sem distinção em relação aos demais acusados. Outrossim, ao que tudo indica, em juízo prelibatório, o Paciente não participou diretamente do crime de roubo, pois teria ficado responsável pela ocultação do produto do crime, o que será melhor apurado durante

a instrução criminal, mas que denota ausência de fundamentação idônea para lhe impor a fiança em distinção aos demais flagranteados.

Por tais motivos, concedo a liminar pleiteada pela Impetrante, apenas para dispensar o pagamento de fiança, devendo-se manter as medidas cautelares impostas no decisum, até o julgamento do presente writ, salvo melhor Juízo da relatora sorteada.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo o Paciente não estiver custodiado, com

manutenção das medidas cautelares impostas, quais sejam:

I- Proibição de frequentar bares, estabelecimentos noturnos ou similares, nos quais haja venda de bebida alcoólica;

II- Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 22h às 05h;

III – Proibição de ausentar-se da Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem autorização do juízo;

IV – Comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades.
(...)”.

Da análise da decisão que concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória com aplicação de medidas alternativas, constata-se que somente ao Paciente foi imposto o pagamento de fiança, no valor de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), não se constatando fatores individuais distintos ou fundamentação idônea apta a justificar a imposição da condição.

Ademais, constata-se que o paciente não possui situação econômica favorável capaz de arcar com o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, sendo possível sua dispensa, de acordo com o art. 325, §1º, inciso I, na forma do art. 350 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único
. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código.

HABEAS CORPUS – ART. 303, §2º DO CTB – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA – CABIMENTO –– VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA
. 1. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2023, por, em tese, ter praticado o delito insculpido no artigo art. 12, da lei 10.826/03. 2. Observa-se que a fiança arbitrada em 01 (um) salário-mínimo pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras do paciente. 3.
In casu
, a pretendida exclusão da fiança se mostra possível, eis que o paciente logrou comprovar a total impossibilidade de pagamento da fiança. Assim, a dispensa da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (posse irregular de arma de fogo) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus, conhecido. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida anteriormente, dispensar o paciente do valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816677-08.2023.8.14.0000 – Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

HABEAS CORPUS
. FURTO DE SEPULTURA EM CEMITÉRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ARBITRADA EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE EFETUAR O PAGAMENTO E QUE PERMANECE PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA NO SENTIDO DE DISPENSAR A FIANÇA AO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o paciente realmente apresenta condição de hipossuficiência financeira, que o impossibilita de arcar com o valor da fiança arbitrada, sendo ele, conforme já dito na análise da liminar, inclusive, assistido pela Defensoria Pública. E o fato de o paciente permanecer segregado desde a data de 12/08/2023, porque ainda não pagou a fiança arbitrada, só reforça a sua hipossuficiência, pois, caso ele tivesse o aludido valor, certamente já teria efetuado o pagamento da fiança em benefício de sua liberdade. 2.
In casu
, é razoável concluir que o coacto não possui condições financeiras de arcar com a fiança no valor fixado pelo juízo, notadamente diante, em tese, de sua condição de ajudante de pedreiro, conforme informação prestada no Auto de Qualificação e Interrogatório na Polícia (doc. ID 15901718 do presente habeas corpus), com aferição de renda em torno de 01 (um) salário-mínimo mensal. Ademais, o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e o crime não foi praticado com violência, logo conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de pagar a fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP e da Súmula nº 09 do TJE/PA. 3. Ordem concedida no sentido de ratificar a liminar outrora deferida, a fim de que seja dispensada a fiança e garantido ao paciente o direito à liberdade provisória, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão que o juízo singular entender necessárias. Decisão unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813985-36.2023.8.14.0000 – Relatora: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/10/2024).

Por tais razões,
acompanho os termos da medida liminar anteriormente concedida em prol do paciente LUCAS COSTA GOMES, brasileiro, natural de Barcarena/PA, nascido em 30/09/1998, filho de Raimundo Gomes e Ana Rosa da Silva Costa, com RG nº 7863417 e CPF nº 058913802-26.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, confirmando-se a liminar concedida, com a manutenção das medidas cautelares impostas.

É como voto.

Belém, 22/08/2024